Tribunal: TJES
Processo: 5003301-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003301-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LORRAINE DAVILA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003301-31.2024.8.08.0000

PACIENTE :
LORRAINE DAVILA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
5000457-61.2024.8.08.0048

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
TEMPORÁRIA - REQUISITOS - PRECEDENTES DO STF - PRESSUPOSTOS FÁTICOS ENCONTRADOS NOS AUTOS - MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
ORDEM DENEGADA.

1. A prisão temporária, conforme já pontuou o Supremo Tribunal Federal, é cabível quando preenchidos os requisitos descritos no julgamento das ADIS 3360 e 4109

2. A participação em crime grave, cometido com violência ou grave ameaça são elementos que podem revelar a gravidade da conduta a ponto de justificar a imposição da custódia cautelar.

3.
Conforme já definiram os tribunais superiores É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

4. A luz dos fundamentos da decisão, observa-se relevante participação da paciente na condução do crime, da cooptação de participantes e do sucesso da empreitada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003301-31.2024.8.08.0000

PACIENTE :
LORRAINE DAVILA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
5000457-61.2024.8.08.0048

VOTO

T
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LORRAINE DAVILA DO NASCIMENTO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 5000457-61.2024.8.08.0048, determinou a prorrogação da prisão temporária da paciente.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que decisão que não possui lastro – justa causa – posto não servir a forçar um depoimento incriminatório; tampouco merece guarida o fundamento de suposto repasse de informações, já que os demais envolvidos não tiveram suas prisões prorrogadas, se encontrando em liberdade; acrescenta aos argumentos a maternidade da menor Maria D ́avia Nietto, a qual depende da mãe para sua subsistência.

Pugna, portanto, pela

revogação da prisão
com imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva ao cárcere cautelar.

Negada a tutela liminar, conforme decisão contida no evento de número 7962398.

Parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número 6654251
no sentido de ser denegada a ordem.

P
ois bem.

Neste cenário, após análise detida da fundamentação contida na decisão que decretou a prisão temporária da paciente, cuja cópia se encontra no ID 7670480, é possível afirmar que a fundamentação utilizada atende aos requisitos elencados nos incisos I e III, do art. 1º da Lei nº 7.960/89, obedecendo, desta forma, ao comando constitucional expresso no inc. IX, do art. 93 da CRFB.

Estabelece o art. 1º da Lei nº 7.960/89:

"Art. 1° -

Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - (...)

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°);

Como consta na decisão de primeiro grau, a qual reproduzo em parte:

Sabe-se que verificado a presença de fundadas razões de autoria naqueles crimes elencados nas alíneas do inciso III do artigo 1º da lei n.º 7.960/1989, para a decretação da prisão temporária ainda deverá se fazer presente ao menos um dentre os requisitos descritos nos dois primeiros incisos.

Outrossim, tenho que o vertente inquérito policial versa sobre a suposta prática de roubo majorado, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o que, por força da
lei n.º 8.072/1990, comporta a decretação de prisão temporária de seus agentes pelo prazo de trinta dias, prorrogáveis por igual período.

Destaca-se que a
prisão temporária foi decretada com fundamento nos incisos I e III da norma supracitada, e baseada em evidências de que
a
paciente e outros investigados possam estar envolvidos com crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, havendo indícios de autoria suficientes para decretação da medida cautelar.

S
egundo consta no parecer da Procuradoria de Justiça, onde reprisou os fundamentos da decisão:

Isso porque é capaz de evidenciar que, em tese, LORRAINE D’AVILA DO NASCIMENTO foi pessoa essencial à trama delitiva, posto que teria cooptado para a associação o terceiro executor do crime, o qual ainda não teve identificada a sua qualificação, embora já se tenha a sua descrição física e seu apelido (“Lagrima”). Conforme ressai, supostamente, os investigados Lais e Rafael teriam entrado em contato com a requerente, a qual, por sua vez, seria responsável por trazer “Lagrima” para a associação. As investigações dão conta de que “Lagrima” foi o executor armado do crime e este, supostamente, seria pessoa do relacionamento íntimo da requerente (namorado). Dos elementos carreados até o presente momento, supostamente, a função da requerente seria fornecer meios materiais e repassar informações entre os integrantes da empreitada delituosa. Inclusive, após o crime estaria repassando todas as informações que colhia junto aos Investigados Rafael e Lais sobre a apuração dos fatos, bem como tratando “questões pendentes”. Segundo noticiado nos autos, parte considerável dos valores subtraídos ainda não foi recuperado. Destarte, conforme fundamentado no decreto da prisão temporária, a medida extrema revelou-se a imprescindível para as investigações para a correta identificação do executor ainda não qualificado, bem como para cessar o repasse de informações entre os integrantes do grupo sobre o curso da investigação.

No mesmo sentido o Colendo STJ:

“
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”

(STJ - AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Já em relação à alegação de ausência de contemporaneidade, entende a jurisprudência do Colendo STJ que "
não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes
" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).

A liberdade dos demais envolvidos no delito em apuração nos autos principais em nada altera a possibilidade de, pela paciente, estarem sendo omitidos ou guardados pontos cruciais da investigação.

Assim, não guarda correlação subjetiva da paciente em relação aos demais envolvidos, principalmente por considerar que foi através dela que a pessoa de “lágrima” passou a integrar o grupo.

Por fim, em relação à última das alegações defensivas, “
Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
”
(STJ - AgRg no RHC n. 164.105/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

A alegação da sua imprescindível participação na subsistência da menor mencionada nos autos não restou demonstrada, somente trazendo menção a certidão de nascimento.

Sendo assim, na esteira da douta P
rocuradoria
-
G
eral de
J
ustiça
,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)